Tribunal: TJSP
Processo: 1001694-33.2018.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o v. Acórdão foi omisso quanto à questão dos honorários advocatícios sucumbenciais – Inovação em sede de embargos declaratórios. NÃO CONHECIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Aresto, sendo impertinente a inovação em sede de embargos de declaração. Precedente do C. STJ.

EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001694-33.2018.8.26.0009/50000.
1
VOTO No 26.711.
Registro: 2020.0000293046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001694-33.2018.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JUDENICE MARIA DA SILVA, é embargado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001694-33.2018.8.26.0009/50000 -Voto no 26711
2
VOTO No 26.711.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001694-33.2018.8.26.0009/50000
SÃO PAULO.
EMBARGANTE: JUDENICE MARIA DA SILVA.
EMBARGADA: CLARO S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de que o v.
Acórdão foi omisso quanto à questão dos honorários advocatícios
sucumbenciais Inovação em sede de embargos declaratórios.
NÃO CONHECIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer
deformidade passível de correção no v. Aresto, sendo impertinente
a inovação em sede de embargos de declaração. Precedente do C.
STJ.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
por Judenice Maria da Silva contra o v. Acórdão (fls.201/205) desta Eg. 18a
Câmara de Direito Privado que negou provimento ao seu recurso de apelação.
A embargante pretende a declaração do v.
aresto (fls. 1/4). Alega que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados
na r. sentença são ínfimos e não remuneram o advogado de maneira digna.
Afirma que a quantia arbitrada não atende aos critérios estabelecidos no
artigo 85, §2o do CPC. Pede que os embargos sejam conhecidos e acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001694-33.2018.8.26.0009/50000 -Voto no 26711
3
É o relatório.
Os embargos não merecem ser conhecidos.
Não
há
qualquer
omissão,
contradição,
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
Ressalte-se que o julgamento do recurso de
apelação foi lastreado estritamente nos pedidos formulados pela apelante, ora
embargante. Em suas razões recursais, foi pleiteada a devolução integral da
mensalidade paga e a indenização por danos morais.
A questão trazida em embargos de declaração
referente à majoração dos honorários advocatícios constitui inovação recursal
porque não foi pleiteada no recurso de apelação interposto.
Portanto, não se conhece do recurso porque é
vedado à parte inovar nas razões dos embargos de declaração.
Este é o entendimento do C. STJ:
“EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO
RECURSAL. TEMA NÃO APRESENTADO NAS RAZÕES
DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS.
1. Os embargos declaratórios são cabíveis para expungir da
decisão impugnada os vícios de contradição, omissão e
obscuridade, o que não ocorreu na espécie.
2. Não é cabível a inovação da lide em sede de embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001694-33.2018.8.26.0009/50000 -Voto no 26711
4
declaratórios, o que ocorre na espécie quanto à insurgência
em torno da questão da repetição em dobro do indébito, uma
vez que o alegado tema sobre o qual teria havido omissão
não foi trazido à análise nas razões do agravo regimental,
mas tão somente agora em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração não conhecidos.”
(EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial no 252.922
SC, 4a Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
11.6.2013, v.u.).
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?com
ponente=ATC&sequencial=29385528&num_registro=20120234
6768&data=20130618&tipo=5&formato=PDF
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECEM dos
embargos declaratórios.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR